Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-22.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007666-22.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI - CPF: 020.998.501-19 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI - CPF: 020.998.501-19 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA – OBRIGATORIEDADE DO REEXAME NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Alegação de desnecessidade de reexame necessário, uma vez que o valor do proveito econômico é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos
do art. 496, §3º, III, do CPC.

2. O reexame necessário ocorreu não em razão das normas previstas no Código de Processo Civil (regra geral), mas sim em estrita observância à lei específica, qual seja, a Lei Federal nº 12.016/09, a qual não estabelece o reexame necessário diante da sentença concessiva da ordem como uma faculdade, mas sim uma obrigatoriedade, a teor do que dispõe o art. 14, §1º, da referida lei.

3. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNA ELIZABET ENGEL ZILKI contra acórdão que, em sede de Reexame Necessário, retificou a sentença e julgou improcedente o pedido na Ação de Mandado de Segurança, cujo pedido era a reclassificação da Embargante para o final da lista, haja vista que não possuía a qualificação exigida no edital quando foi nomeada.

Sustenta o Embargante que juntou os documentos essenciais quando da propositura da ação, mas admite que, ao consultar o sistema PJe, tais documentos não constavam nos autos.

Para o fim de sanar tal irregularidade, faz a juntada, no momento da oposição destes aclaratórios, de todos os documentos essenciais para propositura da ação.

Argumenta ainda a desnecessidade de reexame necessário, uma vez que o valor do proveito econômico é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84210976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à ausência de documentos essenciais, a Embargante afirma que os juntou na exordial, mas ela mesma admite que ao consultar o sistema PJe, não se verifica tais documentos.

Assim, como forma de sanar tal irregularidade, faz a anexação de todos os documentos essenciais.

Como afirmado no acórdão embargado, a questão processual (ausência de documentos), embora seja de suma importância e, ainda que se admita a sua regularidade desde o início, tal situação processual não é capaz de superar a questão meritória, de tal sorte que a sua juntada, nesse momento não tem o condão de alterar o julgado.

No que tange ao argumento de desnecessidade de reexame necessário, uma vez que o valor do proveito econômico é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, ressalto que o reexame necessário ocorreu não em razão das normas previstas no Código de Processo Civil (regra geral), mas sim em estrita observância à lei específica, qual seja, a Lei Federal nº 12.016/09.

A referida lei dispõe não estabelece o reexame necessário diante da sentença concessiva da ordem como uma faculdade, mas sim uma obrigatoriedade, a teor do que dispõe o art. 14, §1º, da referida lei, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação

§1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente
ao duplo grau de jurisdição. (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021